Tribunal: TJDFT
Processo: 0742812-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Trata-se de petição de ID 77937972 apresentada pelos impetrantes após a decisão de ID 76971605 que indeferiu o pedido liminar. Na referida petição, os impetrantes abordam questões sobre legitimidade passiva do Secretário de Estado, presunção de boa-fé dos administrados e reiteram o pleito de concessão liminar da segurança. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 7o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, da decisão denegatória da segurança cabe agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias. No caso dos autos, a decisão que indeferiu o pedido liminar foi publicada em 06/10/25 (ID 77087830), sendo que o prazo recursal transcorreu in albis, sem que os impetrantes manejassem o recurso cabível, nos termos das certidões de ID 77913255 e ID 77913256. Embora a petição dos impetrantes não contenha pedido expresso de retratação, depreende-se claramente de seu conteúdo a intenção de obter a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar. O pedido de reconsideração não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de violação ao sistema de preclusões e ao princípio da segurança jurídica, destinando-se à correção de erros materiais evidentes ou quando sobrevêm fatos novos supervenientes, o que não ocorreu no caso dos autos. Ante o exposto, considerando que os fundamentos que ensejaram o indeferimento do pedido liminar permanecem íntegros e inalterados, INDEFIRO os pedidos formulados pelos impetrantes na petição de ID 77937972. Publique-se. Intime-se.